Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002219-78.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), EDEMIL JOAO DE CARVALHO - CPF: 948.196.371-34 (EMBARGANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (EMBARGADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (EMBARGANTE), JOICE FERNANDA CORREA - CPF: 055.964.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAIS DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.221-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente garantia da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva, em investigação relacionada à lavagem de capitais vinculada à organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa sustenta omissão quanto à apreciação de memoriais e petições supervenientes, contradição entre os fundamentos do julgado e o posterior oferecimento de denúncia exclusivamente por lavagem de capitais, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar memoriais e manifestações protocoladas após a impetração; (ii) saber se há contradição interna no julgado em razão do oferecimento posterior de denúncia por crime diverso daquele considerado na análise cautelar; e (iii) saber se são cabíveis efeitos infringentes ou mera integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito anteriormente apreciado.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrentou as teses essenciais deduzidas no habeas corpus, ainda que sem menção individualizada a cada petição intermediária ou memorial apresentado, sobretudo ausente demonstração objetiva de argumento novo capaz de alterar a conclusão adotada.

5. A contradição apta a justificar embargos é interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão. Não se confunde com insurgência fundada em fato superveniente ao julgamento, cuja apreciação demanda via processual própria.

6. O posterior oferecimento de denúncia por lavagem de capitais não invalida, por si só, os fundamentos cautelares assentados nos elementos investigatórios existentes ao tempo da decretação e da análise do habeas corpus.

7. O princípio da homogeneidade não impede, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar autônoma, desvinculada de juízo antecipado sobre regime inicial de eventual reprimenda futura.

8. Consideram-se prequestionadas as teses jurídicas efetivamente debatidas e decididas, sendo desnecessária referência exaustiva ou literal a todos os dispositivos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito decidido em habeas corpus. 2. Fatos supervenientes ao acórdão embargado não configuram, por si sós, omissão ou contradição sanável pela via integrativa. 3. Considera-se satisfeito o prequestionamento quando a controvérsia jurídica foi efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, II, 319 e 619; CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXI, e 93, IX; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 14; TJMT, ED no proc. no 1000147-32.2024.8.11.0019, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.06.2025; TJMT, HC no 1005107-20.2026.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1002219-78.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: Edemil João de Carvalho

EMBARGADO: Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias

RELATOR: Des. Juvenal Pereira da Silva

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edemil João de Carvalho,
por intermédio de sua advogada, Dra. Mirian Estefany Gonçalves Delgado, contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal em 07 de abril de 2026, que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em seu favor.

O acórdão embargado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de abril de 2026, manteve a custódia cautelar ao fundamento de que restaram demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas investigadas (crime de tráfico de drogas e organização criminosa) e do risco concreto de reiteração delitiva.

A defesa opõe os presentes embargos declaratórios alegando, em síntese: a) Omissão quanto à análise de memoriais e manifestações supervenientes: sustenta que esta Corte deixou de apreciar memoriais apresentados tempestivamente no sistema ClickJudApp, bem como diversas petições intermediárias protocoladas entre a impetração do habeas corpus (23/01/2026) e o julgamento (07/04/2026), nas quais foram trazidos fatos supervenientes relevantes, especialmente o oferecimento da denúncia exclusivamente por lavagem de capitais; b) Contradição insanável entre a fundamentação do acórdão e a realidade processual: argumenta que o v. acórdão manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta do tráfico de drogas, quando, na verdade, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas pelo crime previsto no art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei no 9.613/98 (lavagem de capitais), não imputando ao paciente a prática de tráfico de entorpecentes; c) Violação ao Princípio da Correlação e da Homogeneidade: sustenta que a manutenção da custódia cautelar por crime não denunciado viola o princípio da correlação entre acusação e decisão, bem como o princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão preventiva não pode ser mais gravosa que a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação; d) Prequestionamento: requer a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e concedida a ordem de
habeas corpus
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, opina pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou todas as matérias defensivas relevantes e que a fundamentação da prisão preventiva se lastreou nos elementos de informação colhidos no procedimento investigatório, que apontam o envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, independentemente da capitulação definitiva na denúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No presente caso, em que pese a irresignação do embargante, verifico inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita, evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas por ocasião do
habeas corpus
.

a)

Da alegada omissão quanto à análise de memoriais e manifestações supervenientes:

Sustenta a embargante ter apresentado memoriais no sistema ClickJudApp, bem como diversas petições intermediárias entre a impetração do
writ
e o julgamento, trazendo fatos supervenientes relevantes (especialmente o oferecimento da denúncia exclusivamente por lavagem de capitais), documentos que não teriam sido analisados por esta Corte.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o
habeas corpus
foi protocolado em 23 de janeiro de 2026 e julgado em 07 de abril de 2026, sendo que durante esse interregno a defesa efetivamente protocolou manifestações supervenientes, conforme se extrai dos registros processuais.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela que diz respeito a questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre a qual o julgador deveria ter se manifestado e não o fez.

No caso vertente, o acórdão embargado analisou detidamente todas as teses defensivas apresentadas na petição inicial do habeas corpus, enfrentando especificamente: (i) a alegada violação à Súmula Vinculante 14 do STF; (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (iii) as condições pessoais favoráveis do paciente; (iv) o estado de saúde do investigado; e (v) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O julgamento de
habeas corpus
, por sua própria natureza,
opera-se com base na situação fático-jurídica existente no momento da impetração
, podendo o julgador, de ofício ou mediante provocação, considerar fatos supervenientes quando relevantes para a solução da causa. Todavia, a ausência de menção expressa a cada petição intermediária não configura omissão sanável por embargos declaratórios, especialmente quando as teses centrais foram devidamente apreciadas.

Quanto à alegação específica de que os memoriais não foram analisados, verifica-se
que a embargante não trouxe aos autos cópia desses memoriais nem demonstrou objetivamente qual tese jurídica nova ou qual elemento fático relevante teria sido apresentado naquele documento e deixado de ser apreciado pelo acórdão
. A mera afirmação genérica de que "houve memoriais" não é suficiente para caracterizar a omissão.

Ademais, no que tange ao oferecimento da denúncia exclusivamente por lavagem de capitais (fato superveniente que a defesa alega ter comunicado a esta Corte), entendo que a matéria ultrapassa o âmbito de análise nos presentes embargos em razão de se tratar de fato superveniente, não analisado no acórdão objeto de irresignação.

Nesse aspecto, esse Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento acerca da não ocorrência de omissão no julgado em caso de fato superveniente ocorrido entre durante o trâmite processual:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS - APARELHOS CELULARES -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATOS SUPERVENIENTES
- PERÍCIA CONCLUÍDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS ORIGINÁRIAS -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA
- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados ao saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para rediscussão do mérito da causa.

2.
Inexiste omissão no acórdão embargado quanto a fatos supervenientes (conclusão de perícia e sentença condenatória) quando tais elementos não foram objeto das razões recursais originais, sendo impossível a apreciação de matéria nova em sede de embargos declaratórios.

3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (N.U 1000147-32.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Nesse contexto, reputo necessário consignar que a controvérsia relativa à manutenção da prisão preventiva do paciente após o oferecimento da denúncia por crime de capitulação diversa daquela que ensejou a decretação da segregação cautelar,
constitui objeto de impugnação nos autos do Habeas Corpus n. 1015424-77.2026.8.11.0000, em trâmite perante esta 4a Câmara Criminal, distribuído, por prevenção, a este Relator.

Ressalte-se, por oportuno, que a matéria ora suscitada não configura hipótese de omissão ou contradição sanável pela via dos presentes aclaratórios, porquanto não evidencia incompatibilidade interna no
decisum
embargado. Cuida-se, em verdade, de insurgência autônoma relacionada à subsistência da prisão preventiva diante do posterior oferecimento da denúncia por capitulação jurídica diversa.

Portanto, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões jurídicas relevantes suscitadas na impetração originária.

b) Da alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e o oferecimento da denúncia apenas por lavagem de capitais:

A embargante argumenta que o acórdão embargado incorreu em contradição insanável ao manter a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do tráfico de drogas, quando o Ministério Público ofereceu denúncia exclusivamente pelo crime de lavagem de capitais previsto no art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei no 9.613/98, não imputando ao paciente a prática de tráfico de entorpecentes.

Conforme já explicitado no tópico acerca da alegada omissão do julgado, entendo que a discussão acerca da manutenção da custódia cautelar do paciente após o oferecimento da denúncia por crime diverso daquele que ensejou a prisão não deve ser objeto de análise nos presentes embargos.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existente no próprio acórdão embargado
. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à apreciação originária de fatos novos supervenientes que não integraram o objeto da deliberação colegiada.

A
contradição sanável por embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, isto é, incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes trechos da própria decisão
. Não se confunde com alegada divergência entre o acórdão e fatos posteriores ao julgamento, nem com inconformismo da parte quanto ao resultado decidido.
Fato superveniente não torna contraditório um acórdão proferido à luz do quadro fático-processual então existente.

Assim,
fatos supervenientes que não foram objeto do habeas corpus no momento de sua impetração e não analisados no acórdão embargado não podem ser examinados em sede de embargos de declaração, porque extrapolam os limites cognitivos desse recurso integrativo.
A utilização dos aclaratórios para introduzir matéria nova desnatura sua finalidade legal e converte indevidamente o recurso em sucedâneo recursal ou via autônoma de revisão do mérito.

No caso em questão, não caracteriza contradição ou erro material a manutenção da prisão preventiva do paciente com fundamento nos elementos constantes dos autos no momento da impetração do
habeas corpus
(antes do oferecimento da denúncia).

Outrossim, consoante já consignado nesta decisão, a discussão sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente após o oferecimento da denúncia pelo crime de lavagem de capitais é objeto
do Habeas Corpus n. 1015424-77.2026.8.11.0000, distribuído a este relator por prevenção e deverá ser analisada naqueles autos.

Portanto, em embargos de declaração, somente podem ser analisadas omissões, contradições ou obscuridades já contidas no acórdão, e não circunstâncias posteriores estranhas ao conteúdo efetivamente apreciado pelo colegiado.

Quanto ao argumento de violação ao Princípio da Homogeneidade, verifica-se que tal princípio não se aplica ao caso vertente. O crime de lavagem de capitais qualificado pela participação em organização criminosa (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98) prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos, podendo alcançar até 16 anos e 8 meses em caso de concurso de crimes e aplicação de causas de aumento. Não há, portanto, desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena abstratamente cominada.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que “
A prisão preventiva possui natureza cautelar processual e não ofende o princípio da homogeneidade. A prospecção acerca do regime inicial em caso de futura e eventual condenação é medida incabível na fase incipiente da persecução penal.”
(N.U 1005107-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Nesse contexto, não se verifica contradição no acórdão embargado, mas sim adequação da fundamentação aos elementos investigatórios existentes no momento da decretação da prisão e do julgamento do habeas corpus.

c) Do prequestionamento:

A embargante requer a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

O prequestionamento consiste na necessidade de que a questão jurídica seja decidida pelo tribunal de origem para que possa ser objeto de recurso especial ou extraordinário. Todavia, não se exige que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a tese jurídica neles contida tenha sido efetivamente apreciada.

No presente caso, o acórdão embargado analisou detidamente: a) A legalidade da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP, concluindo pela presença dos requisitos legais; b) A alegada violação à Súmula Vinculante 14 do STF, afastando a tese defensiva; c) A possibilidade de concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde (art. 318, II, do CPP), concluindo pela ausência de demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional; d) A suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), concluindo pela inadequação no caso concreto; e) Os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), concluindo pela inexistência de violação; f) O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), tendo o acórdão sido devidamente fundamentado.

Nesse contexto, verifica-se que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos invocados pela embargante foram efetivamente apreciadas pelo acórdão embargado, encontrando-se, portanto, prequestionadas.

Quanto aos dispositivos da Lei no 9.613/98 (lavagem de capitais), cumpre destacar que o acórdão embargado não analisou especificamente tais dispositivos porque, à época do julgamento, a denúncia ainda não havia sido oferecida. Todavia, conforme já consignado no tópico anterior, o oferecimento da denúncia exclusivamente por lavagem de capitais não invalida a fundamentação da prisão preventiva, que se lastreou nos elementos investigatórios existentes no momento da sua decretação.

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que:

a) O art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei no 9.613/98 prevê o crime de lavagem de capitais e suas qualificadoras, delito de gravidade equiparável ao tráfico de drogas e que justifica, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a decretação e manutenção da prisão preventiva;

b) O oferecimento da denúncia exclusivamente por lavagem de capitais não afasta a necessidade da custódia cautelar, pois os requisitos do art. 312 do CPP permanecem presentes, especialmente o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública;

c) Não há violação ao Princípio da Correlação nem ao Princípio da Homogeneidade, pois a prisão preventiva foi decretada com base em elementos investigatórios concretos e permanece necessária e adequada diante da gravidade do delito imputado e das circunstâncias pessoais do investigado.

Ficam, assim, prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.

d) Do efeito infringente:

Os embargos de declaração somente podem ter efeito infringente quando, excepcionalmente, da omissão, obscuridade ou contradição resultar a alteração do julgado.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, não se configurou qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas sim regular exercício da atividade jurisdicional de valoração probatória e aplicação do direito ao caso concreto.

No caso, a pretensão recursal revela-se, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo acórdão embargado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, é pacífico neste Tribunal de Justiça que
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.
” (N.U 1001330-04.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 05/11/2025)

Nesse contexto, mostra-se incabível a atribuição de efeito infringente aos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS,
por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo integralmente a decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

Consigno, para fins de prequestionamento, que foram analisadas as teses jurídicas relacionadas aos arts. 312, 318, II, e 319 do CPP; art. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei no 9.613/98; art. 5o, LIV, LV e LXI, e art. 93, IX, da Constituição Federal; e Súmula Vinculante 14 do STF.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026